Tribunal: TJES
Processo: 5003010-50.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003010-50.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA ALVES DA SILVA BARROS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECADÊNCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5003010-50.2025.8.08.0047

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: ANA ALVES DA SILVA BARROS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Antes de enfrentar o mérito recursal, tenho por bem tecer breves considerações acerca do
Tema no 1.414 da Repercussão Geral
.

É cediço que
o Excelentíssimo Ministro Raul Araújo determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.414 da Repercussão Geral. A controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:

I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo.

II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa.

O caso dos autos, porém, não se amolda às hipóteses acima.

É que, na inicial, a parte autora nega a contratação do cartão de crédito, dizendo que não solicitou o produto. Não há, portanto, alegação de vício de consentimento, diferente de quando a parte, por exemplo, diz que queria contratar um empréstimo consignado "tradicional", mas, por falta de informação, contraiu um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim,
entendo que nada obsta o prosseguimento da ação
.

Feito tal registro, passo à análise das matérias trazidas pelo banco recorrente.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso inominado possui, como regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional. Portanto, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a medida, razão pela qual indefiro o pedido.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de pretensão de reparação de danos decorrente de descontos indevidos, por ausência de contratação de serviços e/ou produtos com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem a partir do último desconto indevido. (TJ-MG - AC: 10000205411366002 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022).

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO À AUTORA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 3. Prejudicial de mérito de prescrição das parcelas descontadas há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação: tendo a autora ingressado com a presente demanda em 05/12/2017, deve-se reconhecer a prescrição parcial das parcelas descontadas indevidamente do benefício da autora no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação. Preliminar acatada. [...]. (TJ-CE - Apelação Cível: 0010270-90.2017.8.06.0084 Guaraciaba do Norte, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024).

No caso em tela, observa-se que os descontos se iniciaram em dezembro de 2017 (vide ID 17587142) e permaneceram até, ao menos, março de 2025. Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 25 de abril de 2025,
tem-se que os descontos anteriores a 25 de abril de 2020 estão prescritos
.

Lado outro, o recorrente sustenta a ocorrência de decadência com base no art. 178, II, do Código Civil. Contudo, tal tese não merece acolhimento.

A presente demanda não versa sobre anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas sobre declaração de nulidade de contratação e repetição de valores descontados indevidamente, decorrentes de serviço bancário não contratado.

Outrossim, tratando-se de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, configura-se relação de trato sucessivo, na qual a lesão se renova a cada cobrança indevida. Inaplicável, portanto, o prazo decadencial.

Rejeito, pois, a prejudicial.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, como se extrai do arcabouço probatório colacionado aos autos,
a parte autora não solicitou a contratação do
cartão de crédito com reserva de margem consignável
, fato, que, a meu ver, está corroborado pelas faturas ID 17587161, as quais demonstram que o supracitado cartão não foi utilizado pela requerente para realização de compras.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO. RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 2.
A ausência de compras e transações nas faturas do cartão, havendo apenas saques, corrobora a tese de que a parte consumidora nunca quis aderir a um cartão
, almejando apenas um empréstimo consignado. [...] (TJRS; AC 5010873-67.2024.8.21.0132; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Fusquine Goncalves; Julg. 07/01/2026; DJERS 07/01/2026)

No que tange aos danos materiais,
não assiste razão ao recorrente
. A sentença observou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, aplicando a devolução simples até março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da conduta violadora da boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral,
este também restou evidenciado
, em razão dos prejuízos que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim,
tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional
, não podendo ser considerado exorbitante.

Por fim, tendo sido determinado, na sentença, a conversão do contrato de cartão em empréstimo consignado, inclusive com a amortização do saldo devedor, utilizando-se os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante,
não há que se falar em compensação de valores, sob pena de enriquecimento ilícito pelo banco recorrente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão autoral atinente aos descontos anteriores a 25 de abril de 2020, mantido incólume a sentença aqui guerreada em seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)